Tribunal: TJPA
Processo: 0802281-05.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802281-05.2024.8.14.0028

APELANTE: CELINA MARIA DE SOUZA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DEMORA INJUSTIFICADA NA IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADORA DA SUPRESSIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado. A sentença reconheceu a validade do contrato apresentado pelo banco e afastou a ilicitude, em razão da inércia prolongada da autora em impugnar os descontos efetuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a assinatura constante do contrato de empréstimo consignado é inválida por suposta fraude;

(ii) a demora da consumidora em questionar os descontos compromete o exercício do direito de anular o contrato;

(iii) há configuração de ato ilícito apto a ensejar restituição e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato assinado e comprovante de crédito dos valores na conta da apelante. A simples negativa da autenticidade da assinatura, sem prova pericial ou outro elemento robusto, não afasta a presunção de validade do documento.

4. A inércia prolongada da apelante em contestar os descontos, ajuizando a ação apenas anos após o início dos débitos, configura a supressio, instituto que impede o exercício tardio do direito em razão da legítima confiança da parte contrária.

5. O comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) da consumidora afasta a alegação de fraude e a caracterização de ato ilícito, inexistindo, portanto, dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

A ausência de impugnação tempestiva dos descontos decorrentes de contrato bancário, aliado ao recebimento e utilização do crédito, configura
supressio
e convalida o negócio jurídico.

2.

A mera alegação de fraude em assinatura desacompanhada de prova robusta não é suficiente para desconstituir contrato bancário.

3.

A omissão prolongada do consumidor inviabiliza a pretensão indenizatória fundada em suposta ilicitude contratual.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0817731-22.2023.8.14.0028, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
9ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em
04/11/2025
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
CELINA MARIA DE SOUZA
, contra a sentença de ID 24790139 prolatada, pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, ajuizada pela apelante, em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A..

A
sentença
recorrida, na sua parte dispositiva, assim deliberou (ID 24790139):

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, visto a concessão da gratuidade processual.

(...)

As
razões recursais
(ID 24790140) defendem a reforma da referida sentença. Alega a apelante
que
o negócio jurídico é ilícito, apontando diversas irregularidades formais no processo de contratação, tais como: intermediadores suspeitos, declaração com endereço incorreto e cédula de crédito bancária não preenchida;
que
há fraude no contrato, pois a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado é grosseiramente divergente da sua assinatura autêntica; e
que
houve demora em ajuizar a ação por conta dos descontos iniciais serem de valores irrisórios e de difícil visualização no extrato bancário.

Foram apresentadas as
contrarrazões
tempestivamente
,
sem arguições de preliminares, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID 24790143).

O Ministério Público, instado a manifestar-se, apontou a ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção (ID 26944512).

Os autos foram remetidos a esta instância sem o recebimento da presente apelação. Em 04/09/2025, por força da Emenda Regimental 37/2025 – TJPA, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria.

É o relatório.

Recebo a presente apelação no seu duplo efeito.
Inclua
-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade, o preparo (justificado em razão do deferimento da justiça gratuita – ID 24790139) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

- Do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia à análise da validade de contrato de empréstimo consignado, o qual a autora, ora apelante, alega não ter firmado, pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos.

O juízo
a quo
rechaçou a pretensão autoral ao fundamento de que a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado e que a inércia da consumidora por um longo período, mesmo sofrendo os descontos, revelou comportamento contraditório, aplicando ao caso o instituto da
supressio
.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É fato que a relação entre as partes é de consumo. Contudo, a proteção conferida ao consumidor não é absoluta e não o isenta de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, tampouco autoriza que seu comportamento viole a boa-fé objetiva, princípio norteador de todas as relações contratuais.

No caso em tela, a instituição financeira apelada logrou êxito em apresentar o instrumento contratual que deu origem aos débitos, no qual consta uma assinatura atribuída à apelante. Embora a recorrente impugne sua autenticidade, a mera alegação, desacompanhada de elementos probatórios mais robustos, é insuficiente para desconstituir a presunção de validade do documento, sobretudo quando confrontada com os demais elementos dos autos.

O ponto fulcral que sela a sorte do recurso é o comportamento da própria apelante. Conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, os descontos em seu benefício previdenciário iniciaram-se há considerável tempo, sendo a presente demanda ajuizada somente em 2024. É inverossímil a alegação de que, durante anos, não tenha percebido a redução mensal em seus proventos, que, embora de pequeno valor individual, representam um montante significativo ao longo do tempo.

A inércia prolongada da apelante em questionar os débitos, aliada ao fato de que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta, conforme comprovante de TED apresentado na contestação, e não houve qualquer ato de devolução ou recusa, criou para a instituição financeira a legítima expectativa de que o negócio jurídico era válido e aceito.

Tal conduta omissiva prolongada no tempo configura o instituto da
supressio
, que representa a perda de um direito pelo seu não exercício durante um lapso temporal que gere na parte contrária a confiança de que não mais será exercido. Tentar exercer tal direito posteriormente, como faz agora a apelante, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico por violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Robustece o entendimento aqui consignado o julgado a seguir apontado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. "CESTA B. EXPRESSO" E "VR PARCIAL CESTA B. EXPRESSO".
CONTRATAÇÃO
COMPROVADA. COBRANÇAS EFETUADAS POR LONGO PERÍODO. ACEITAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA. TEORIA DA
SUPRESSIO
. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente a ação proposta pela parte autora, por entender que restou demonstrada a ilegalidade das cobranças de tarifas bancária pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade dos descontos bancários realizados, a possibilidade de restituição em dobro dos valores e a caracterização de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cobrança de tarifas bancárias por pacote de serviços é lícita quando prevista contratualmente ou autorizada expressamente pelo consumidor, nos termos da Resolução BACEN nº 3.919/2010.

2.

A ausência de impugnação por longo período (mais de 08 anos), aliada à utilização reiterada dos serviços bancários, configura aceitação tácita das cobranças, autorizando a aplicação da teoria da
supressio
.

3.

A oposição tardia a cobranças reiteradas viola o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

4.

Não configurado o dano moral, por inexistência de ilicitude ou abuso na conduta da instituição financeira.

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

1.

A aceitação tácita de tarifas bancárias decorre da inércia prolongada do consumidor em contestar os débitos, especialmente quando há uso contínuo e consciente dos serviços contratados.

2.

A aplicação da teoria da
supressio
e do princípio do
venire contra factum proprium
impede a alegação de abusividade após anos de silêncio e utilização dos serviços
.

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL 0817731-22.2023.8.14.0028 – REL. DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado. Julgamento em 29/07/2025)

Ainda que existissem as irregularidades formais apontadas no recurso (endereço, intermediários), o comportamento da apelante convalidou o negócio, não sendo razoável, após anos de silêncio e fruição do crédito, buscar a anulação do contrato e a condenação da parte adversa.

Assim, tendo por legítima a contratação, em razão do comportamento da própria consumidora, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco apelado, que agiu no exercício regular de um direito ao efetuar os descontos pactuados. Ausente o ato ilícito, desfaz-se o nexo de causalidade, elemento indispensável para a caracterização do dever de indenizar, seja material ou moralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025